Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Tratando-se de contrato de natureza civil celebrado entre empresários, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e o princípio da intervenção mínima, previsto no art. 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil, não sendo cabível o afastamento da taxa de juros contratualmente prevista.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme em entender que inexiste ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e moratórios.
3. Sendo, em tese, possível a cumulação dos juros remuneratórios e moratórios na demanda originária, ambos devem ser incluídos no proveito econômico auferido pelas partes excluídas do polo passivo e, consequentemente, na base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados.
4. A alegação de que decisão contraria precedente não vinculante proferido por tribunal diverso não configura fundamento próprio para a oposição de embargos de declaração, uma vez que esse recurso não se presta a rediscutir o mérito da decisão agravada.
4.1. Constatado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração, é legítima a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, a qual pode ser fixada até o patamar de 2% (dois por cento) do valor da causa, sendo elevada até 10% (dez por cento) do valor da causa em caso de reiteração.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.